Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002914-79.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0344-85 (EMBARGANTE), TIAGO CONDE TEIXEIRA - CPF: 699.963.931-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PRETTI - CPF: 051.863.988-61 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PRETTI - CPF: 051.863.988-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno e, por consequência, reformou a decisão agravada e negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos arts. 82, § 2o, e 776 do CPC, do art. 39, parágrafo único, da Lei n 6.830/1980 e do art. 27 da LINDB, no tocante ao cabimento do ressarcimento das despesas com seguro-garantia pela Fazenda Pública vencida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2o, 776 e 1.022; Lei n. 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; LINDB, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e negar provimento ao recurso de apelação cível.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise dos seguintes dispositivos: (i) art. 82, § 2o, do CPC, que prevê a obrigação de a parte vencida ressarcir as despesas processuais antecipadas pela vencedora; (ii) art. 776 do CPC, que atribui ao exequente a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pelo executado quando declarada inexistente a obrigação; (iii) art. 39, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980, que impõe à Fazenda Pública vencida o dever de ressarcir as despesas feitas pela parte contrária; e (iv) art. 27 da LINDB, que prevê o dever de ressarcimento como parâmetro decisório.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar as omissões, com atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.
(Id. 336757378)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, trata-se de embargos de declaração opostos por Cargill Agrícola S.A.

contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e negar provimento ao recurso de apelação cível.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve a devida análise dos arts. 82, § 2o, e 776 do CPC, do art. 39, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980 e do art. 27 da LINDB, no tocante ao cabimento do ressarcimento das despesas com seguro-garantia pela Fazenda Pública vencida.

Ainda que a parte embargante aponte a suposta omissão quanto à aplicação do art. 39 da LEF, esse é claro ao estabelecer que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos (
caput
), e que, se vencida, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária (parágrafo único).

A interpretação sistemática do referido artigo revela que o dever de ressarcimento é restrito às despesas processuais típicas, ou seja, aquelas ligadas diretamente à prática de atos judiciais e taxas oficiais.

Além disso, a aplicação do princípio da especialidade faz com que prevaleça o regramento do art. 39 da LEF, afastando-se a incidência subsidiária do CPC na hipótese, de modo que o seguro-garantia não integra o rol de despesas processuais passíveis de reembolso.

Ainda que se cogitasse a aplicação do art. 776 do CPC ou do art. 27 da LINDB, ambos os dispositivos mostram-se inaplicáveis ao caso. O primeiro trata do ressarcimento de danos, o que pressupõe a demonstração de prejuízo e culpa em ação autônoma de reparação. Já o segundo prevê mera faculdade judicial, condicionada à existência de “prejuízos anormais ou injustos”, hipótese que não se configura no pagamento do prêmio de seguro-garantia, o qual decorreu de liberalidade do próprio devedor para assegurar o juízo.

Tal conclusão não destoa daquilo exposto no v. acórdão embargado, haja vista que o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme posição no sentido de ser incabível obrigar a Fazenda Pública ao ressarcimento dos valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais.

Como exposto, o
decisum
estabeleceu que “
o seguro-garantia não se enquadra como despesa de ato processual, uma vez que sua contratação decorre de opção do devedor quanto à forma de garantia a ser oferecida. Trata-se, portanto, de medida facultativa, e não de despesa obrigatória ou imposta coercitivamente para o desenvolvimento do processo, razão pela qual não se mostra cabível o ressarcimento dos respectivos valores pela Fazenda Pública
”
(Id. 328317393).

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

As questões apresentadas pela embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos pontualmente apresentados, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026